Tribunal: TJSP
Processo: 0001341-39.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autor (ora exequente), que ajuizou ação em face da FESP e da Municipalidade, pleiteando o fornecimento de medicamento para tratamento de sua saúde.

Atraso no fornecimento do medicamento pelo poder público que ensejou o ajuizamento do presente cumprimento de sentença.

Atraso justificável. Regularização do fornecimento. Proferida r. sentença que extinguiu o

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autor (ora exequente), que ajuizou ação em face da FESP e da Municipalidade, pleiteando o fornecimento de medicamento para tratamento de sua saúde.

Atraso no fornecimento do medicamento pelo poder público que ensejou o ajuizamento do presente cumprimento de sentença.

Atraso justificável. Regularização do fornecimento. Proferida r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Apelo da exequente.

Fixação de multa. Descabimento no caso concreto. Cumprimento da ordem judicial. 'Astreintes' que possuem caráter coercitivo, e não indenizatório. Possibilidade de revisão e exclusão da multa a qualquer tempo, já que não acobertada pela coisa julgada. Precedentes.

Eventual descumprimento futuro deverá ser discutido oportunamente pela via adequada.

Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na r. sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.